Tribunal: TJDFT
Processo: 0003257-61.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo certeza inequívoca da autoria do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável imputado a um adolescente e, havendo margem razoável de dúvida quanto ao acervo probatório coligido aos autos, mister a manutenção da absolvição em atenção ao brocardo in dubio pro reo.
2. O direito não se alicerça em meras suposições ou conjecturas, de modo que os elementos de convicção se mostraram insuficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
3. Para se imputar um ato infracional dessa natureza a um jovem, conquanto não se trate um crime que importe em pena, mas em uma medida pedagógica, deve-se ter a certeza irrefutável de que o acusado cometeu o ato. Isso porque a condenação de um adolescente em formação, sem a devida parcimônia e plena convicção, por um delito de tamanha gravidade causaria uma mácula indelével em seu histórico de vida.
4. Recurso desprovido.